Tribunal: TJDFT
Processo: 0725074-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725074-11.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA RECORRIDA: MCM PINTURA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA. EMPREITADA GLOBAL. NOTAS FISCAIS. MEDIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. QUITAÇÃO DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA. PREVISÃO CONTRATUAL. SUBROGAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. 1. Diante do atendimento dos requisitos previstos no art. 1.010, II e III do CPC, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. 2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 3. O contrato de prestação de serviços de pintura, sob o regime de empreitada global, assinado entre particulares e por duas testemunhas e acompanhado de notas fiscais emitidas que comprovam a efetiva prestação de serviços é título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III). 4. O fato de a contratante quitar as condenações judiciais trabalhistas que eram de responsabilidade da empreiteira, conforme previsão contratual, não retira a liquidez nem a exigibilidade do título, embora enseje a devida compensação com o valor da dívida. 5. A correção monetária não configura ônus ao devedor nem enriquecimento ilícito do credor, mas simples instrumento de recomposição do valor real da moeda, de modo que não pode ser excluída do montante a ser compensado. 6. Constatado que o Juiz, ao realizar a compensação, encontrou saldo remanescente menor do que o efetivamente devido, pois abateu o valor atualizado do crédito da embargante do montante desatualizado da dívida cobrada na execução, o cálculo deve ser corrigido. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso da embargante conhecido e não provido. Recurso da embargada conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 3o, 7o, 8o, 369, 373, incisos I e II, e 490, todos do Código de Processo Civil, sustentando que implica em cerceamento de defesa, por ofensa aos princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório, o indeferimento da produção de provas seguido de julgamento contrário ao interesse da parte que pleiteou justamente por ausência de provas de suas alegações; b) artigos 489, §1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou acerca da tese de cerceamento de defesa, ofendendo o dever de fundamentação; c) artigo 783 do CPC, argumentando que a nota fiscal sem assinatura e desacompanhada do respectivo comprovante da prestação de serviços não configura documento hábil para embasar a ação de execução, uma vez que não preenche as formalidades legais inerentes aos títulos extrajudiciais, restando afastada, assim, a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida cobrada. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do TJSP, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp 1.725.452/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 22/9/2021)” (AgInt no AREsp n. 2.203.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 3o, 7o, 8o, 369, 373, incisos I e II, e 490, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O fato de ter havido o julgamento antecipado da lide, logo após as manifestações das partes sobre a especificação de provas, não cerceou o direito de defesa da embargante, tampouco ofendeu o princípio da não surpresa. (...) 27. Os diversos documentos juntados pelas partes são suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. (...) 29. Apesar de a embargante afirmar que foi impedida de comprovar o abandono da obra, a sentença concluiu que a “a acusação de abandono do canteiro de obra e a negativa de que o fato tenha ocorrido não trazem consequências para o deslinde da lide, posto que o que se alega é que a embargante nada deve em razão dos pagamentos realizados para quitação das dívidas trabalhistas” (ID no 37499484). 30. Esse contexto dispensa a produção de outras provas e permite o julgamento antecipado do mérito, tal como fez a Juíza” (ID 41097278). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “4. Cerceamento de defesa: Não configura cerceamento de defesa, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o processo, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. Além disso, a necessidade de produção de provas deve ser aferida pelo magistrado de origem com base no acervo fático-probatório constante dos autos, não sendo possível a revisão nesta instância especial, à luz do Enunciado n.o 7/STJ” (REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.086.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à aludida transgressão ao artigo 783 do CPC porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de ter restado caracterizada a liquidez e exigibilidade do título executivo, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025